Tribunal: CARF
Processo: 35166.001070/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001070/2002-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
A FERREIRA FILHO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2001
NFLD no 35.266.2689.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO
Argumentação com razões dissociadas da autuação não merecem ser
conhecidas.
Matéria que não foi objeto de impugnação, estando, portanto, preclusa, não
deve ser conhecida.
Não se conhece de pedido de compensação apresentado em recurso voluntário
por se tratar de matéria estranha à competência do Carf.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a
apresentação de provas pelo contribuinte.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento
do crédito previdenciário, obriga a administração Pública a promover sua
retificação.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no2. As autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para
a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001070/2002-47
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas ao arbitramento e norma antielisão,
incorreção dos tributos lançados, inconstitucionalidades e compensação, vencido o Conselheiro
Alfredo Jorge Madeira Rosa (relator) que não conhecia em menor extensão e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Autuação referente a contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamento de
remuneração aos segurados empregados, correspondentes às contribuições a cargo da empresa
(rubricas Empresa, Sat e Terceiros), bem como as contribuições descontadas dos segurados
(rubrica Segurados), no valor consolidado de R$ 150.912,35, correspondente ao período 07/2000
a 13/2001 e aos estabelecimentos 83.317.487/0001-68 e 83.317.487/0003-20.
Transcrevemos abaixo trecho do acórdão recorrido, por bem descrever os fatos
contidos nos autos.
Conforme Classificação do Documento às fls. 05, trata-se de fatos geradores
declarados em GFIP antes do início da ação fiscal.
É constituído pelos seguintes levantamentos: DAL Diferenças de Acréscimos
Legais; NF Folha de Pagamento/Rescisão.
Informa o Relatório Fiscal de fls. 85 a 86, que o fato gerador das contribuições
tem como base a remuneração paga e/ou creditadas aos empregados em folhas de
pagamento para o período acima citado, valores estes, discriminados no Relatório de
Fatos Geradores e que os elementos examinados foram: Livro de Registro de
Empregados, Folha de Pagamento, GFIP, GPS e outro elementos examinados.
Elenca também os relatório anexos que integram da NFLD:
Discriminativo Analítico do Débito DAD
Discriminativo Sintético do Débito DSD
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

Discriminativo Sintético por Estabelecimento DSE
Relatório de Fatos Geradores RFG
Anexo de Fundamentos Legais FLD
Discriminativos de coresponsáveis,
2a via do termo de Inicio da Ação Fiscal TIAF
2a via do termo de Intimação para Apresentação de Documentos TIAD
2a via do termo de Encerramento da Ação Fiscal TEAF
Relatório Fiscal REFISC
A interessada foi notificada do Lançamento mediante entrega pessoal em
07/05/2002, conforme assinatura às fls 2.
Da Impugnação
Inconformada com o lançamento, a notificada apresenta impugnação protocolada
em 21/05/2003, conforme atesta o carimbo às fls. 88, por intermédio do instrumento de
fls. 88 a 95, acompanhado dos anexos de fls. 96 a 313. Aduz em síntese o que se segue.
Afirma que atendeu prontamente ao Termo de Início da Ação Fiscal e Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos e não mediu esforços para eximir toda e
qualquer dúvida da AFPS notificante e exibir a documentação solicitada.
Defende que o débito fiscal ora contestado deve ser nulo de pleno direito, porque
não discrimina claramente de onde foram extraídas as informações que serviram de base
de cálculo ao levantamento prejudicando, desta forma, a defesa pretendida pelo
Requerente.
Informa que não reconhece que deva contribuições previdenciárias e houve
equívocos na apuração do lançamento.
Mediante extensa explanação questiona acerca dos atos praticados pela
Notificada que ensejaram a emissão da NFLD ora litigada, afirmando que AFPS não
juntou o relatório de fatos geradores elemento indispensável ao exercício do princípio
constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
Conclui, assim, que a norma previdenciária feriu a conduta do contribuinte,
realizando o direito e cumprindo o seu objetivo primordial.
Indaga acerca da norma que foi ferida e do que dispositivo legal que serviu de
fundamento à ação do INSS reclamando que o anexo denominado FLD – Fundamentos
Legais do Débito se reporta à aplicação, vigência e eficácia de inúmeras leis e decretos.
Postula que o prejuízo do contribuinte é inevitável, uma vez que a norma
individual e concreta NLFD não individualizou os fatos geradores que ensejaram o
levantamento, não permitindo ao contribuinte ampla defesa e o direito ao contraditório,
tornando-se ato nulo.
Explana que inúmeras têm sido as demandas judiciais envolvendo a substituição
tributária das contribuições previdenciárias mediante o instituto da RETENÇÃO dos
11% sobre o valor dos serviços prestados na modalidade cessão de mão de obra,
questionando a constitucionalidade da Lei 9.711/98, pois liminares foram concedidas
pelo entendimento dos magistrados de que a sistemática da aludida norma criou novo
tributo e que os fatos geradores das contribuições previdenciárias indicados na
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

Constituição Federal revelam apenas a folha de pagamento, o faturamento e o lucro das
empresa.
Discorre acerca dos elementos da obrigação tributária e reclama que a acusação
tem por obrigação legal discriminar com clareza e precisão os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Afirma que o lançamento em causa não tem a precisão e clareza que o ato
jurídico requer, não tendo sido informada a origem dos valores que serviram de suporte
ao seu levantamento, incorrendo no cerceamento de defesa da empresa, sendo
indiscutível a nulidade do ato jurídico lavrado pela autoridade fiscal.
Questiona acerca do enquadramento da retenção na Constituição Federal e entre
os elementos da obrigação tributária previdenciária, uma vez que o fato gerador da
retenção é o pagamento de serviços prestados mediante (cessão de mão) de obra pelo
contratante dos referidos serviços e a base de cálculo o valor da nota fiscal ou recibo.
Entende que não foram registradas todas as retenções contidas nas Notas Fiscais
de Serviços emitidas durante o período fiscalizado.
Informa que anexa, para efeito de prova, xeroxes daquelas presumivelmente não
lançadas, bem como xeroxes de GPS não lançadas consoante informação do relatório
denominado GRR GUIAS DE RECOLHIMENTOS REGISTRADAS.
Explana acerca do que dispõe o artigo 5o, inciso LV da CF quanto à proteção da
ampla defesa e do contraditório aos acusados em geral, devendo-se entender por ampla
defesa o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para
o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade.
Cita o artigo 145 Código Civil que dispõe sobre a validade dos atos jurídicos e
afirma que o lançamento é nulo quando não revestir a forma prescrita em lei, uma vez
que o ato jurídico formal requer clareza e precisão na discriminação dos fatos geradores
das contribuições devidas.
Transcreve também o artigo 37 da Lei 8.212/1991 e o artigo 243 do Decreto
3.048/99 e afirma que a nulidade da NFLD litigada é inevitável.
Informa que coloca- se à disposição do Fisco para esclarecer qualquer dúvida
quanto aos valores devidos e rigorosamente quitados por ela relativamente ao período
fiscalizado.
Menciona que tem crédito por repetição do indébito, uma vez que o valor das
retenções realizadas pelos contratantes de seus serviços adicionado às GPS pagas
demonstram que há valores a restituir pela Previdência Social.
Registra que a ANTONIO F. FILHO BRASIL SERVICE tem 08 (oito) processos
tramitando
no
INSS,
através
dos
protocolos
n°s
37170.003512/2001-95,
37170.003513/2001-58,
37170.003514/2001-11,
37170.003515/2001-83,
37170.003516/2001-46,
37170.003517/2001-17,
37170.003519/2001-34
e
37170.003520/200113, desde outubro de 2001 e, até a presente data, não obteve
respostas ao seu pleito.
Das Diligências
Do Despacho Interlocutório N° 12.401.4/0085/2003
Considerando a defesa apresentada os autos foram encaminhados a fiscalização
por meio do Despacho Interlocutório n° 12.401.4/0085/2003 (fls. 329), para análise e
pronunciamento do agente fiscal acerca das questões alegadas pelo defendente e
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

documentos juntados aos autos, de forma a assegurar o pleno exercício do contraditório
pelo interessado na NFLD em epígrafe.
Em atendimento ao solicitado no referido DI, a autoridade fiscal pronuncia-se às
fls. 331 a 332.
Assinala que não é verídica a contestação da empresa de que não há
discriminativo da base de cálculo para o levantamento do débito, uma vez nos autos
consta o Relatório Fatos Geradores Geral, onde estão lançados os salários constantes
das Folhas de Pagamentos dos diversos estabelecimentos onde os empregados da
empresa prestavam serviços à época.
Salienta que o trabalho foi realizado com a documentação apresentada pela Sr.a
Fernanda Oliveira, supervisora da empresa, de onde foram extraídos os valores que
serviram de base de cálculo (Folhas de Pagamentos), cujos resumos foram juntados aos
autos (fls. 339 a 374), não podendo a notificada desconhecer seus próprios documentos.
Reconhece que, de fato, as Notas Fiscais de Serviço que constam retenção
deixaram de ser consideradas, as quais foram analisadas na revisão, ensejando a revisão
do débito conforme planilha que elabora.
Ressalta a existência dos Pedidos de Restituição enumerados na defesa, e sugere
que seja informado ao Setor de Arrecadação que todas as Notas Fiscais de Serviço
foram alocadas pela Fiscalização e que apenas nas competências 08 a 12/2000, 01 a
05/2001, 07 e 08/2001, 10 a 12/2001 a autuada possui saldo credor, identificado nos
relatórios CCORGFIP, com referencia a matriz; em relação a filial informa que não
existe nenhum valor a ser restituído, pois todos os créditos foram lançados pela
fiscalização, existindo débito conforme discriminativo.
Elabora planilhas discriminando os valores mensais que entende devidos e os
valores que se encontram recolhidos.
Do Despacho N° 12.401.4/0091, de 18/04/2005
Em face das dúvidas suscitadas por ocasião da diligencia inicial o julgador de
primeira instancia converteu novamente o julgamento em diligencia por meio do
Despacho n° 12.401.4/0091, de 18/04/2005 (fls. 382/383), solicitando esclarecimentos
ao AFPS notificante acerca da base de cálculo efetivamente devida para as diversas
competências do lançamento.
Às fls. 403 a 406 pronuncia-se o agente fiscal revisor informando os valores de
contribuições que entende devidos.
Da Ciência da Interessada
Às fls. 409 consta AR dos Correis que encaminha os termos de início e de
encerramento da ação fiscal, bem como a Informação Fiscal relativa à revisão do débito,
cuja ciência deu-se em 04/11/2011.
Da Manifestação Da Postulante
No prazo que lhe foi concedido, em 02/12/2011 manifestou-se a reclamante
mediante o instrumento às fls. 411 a 425.
Requer que seja recebido o presente recurso/contestação, por ser tempestiva e
estar dentro das formalidades legais Alega que a empresa, após a analise dos fatos
narrados em defesa demonstra através deste processo, que não há contribuições
previdenciárias devido a pagar, sendo que, apesar da correção já efetuada pelo Auditor
Fiscal, o montante lançado é totalmente improcedente, sendo o mesmo decorrente de
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

equivoco por parte do AFRF, de emprego errôneo da metodologia de apuração através
de arbitramento.
Tece considerações gerais sobre o arbitramento e norma antielisão.
Discorre acerca das espécies de lançamento do Direito Brasileiro e das hipóteses
previstas pelo art. 149, inciso II a IX do CTN.
Aduz que o lançamento de ofício, na situação estabelecida pelos incisos II a IX
do art. 149 do CTN, caberá sempre que os documentos e/ou informações solicitados
pelo fisco ao contribuinte não forem apresentados, seja que não existiam, seja porque
não mereçam fé.
Afirma que no caso concreto todas as informações solicitadas foram
disponibilizadas e nada foi ocultado ao fiscal.
Defende que sendo uma tributação fictícia, hipotética, imaginária, suposto fruto
do processo de arbitramento na pessoa jurídica, há clara violação ao Principio de
Reserva Legal Tributaria insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal.
Ressalta que a jurisprudência judicial pátria e assente neste sentido, afastando as
incidências tributárias baseadas em suposições, sem busca da verdade material.
Conclui que a utilização do procedimento do arbitramento para efetuar o
lançamento de oficio não é uma penalidade em razão da não apresentação dos
documentos solicitados, ou das informações que os agente fiscais entendem necessárias,
ou mesmo de sua apresentação de modo deficiente. Trata-se de efetivamente busca o
modo e forma pela qual os fatos se deram, e daí constatar se houve ou não o nascimento
da obrigação tributaria.
Discorre que a penalidade possui outra característica, pois surge em razão do
descumprimento de uma obrigação de dar ou de fazer, gerando outra obrigação, de
pagar.
Explana extensamente acerca da ilegalidade dos lançamentos por arbitramento
enquanto não implementada a norma exigida pelo parágrafo único do art. 116, CNT.
Conclui que até antes da introdução do parágrafo único do art. 116 do CTN, o
arbitramento era efetuado através do lançamento de ofício, mas que após sua introdução
dever-se-á efetuar a busca da verdade material através de um procedimento próprio, a
ser estabelecido por lei.
Afirma que o lançamento de oficio nas hipóteses do art. 149 II a IX, CTN, nas
hipóteses de alegação de dissimulação, devera ser precedido de um procedimento e
busca da verdade material, sob pena de nulidade e que este procedimento deverá ser
baseado no que estabelece o art. 148 do CTN.
Assevera que enquanto não for regulamentada a lei exigida pelo art. 116 do
parágrafo único do CTN não será possível ser efetuado este tipo de lançamento de oficio
por arbitramento.
Explana que a sanção tributaria, como qualquer outra sanção, tem por finalidade
dissuadir o possível devedor e eventual descumprimento da obrigação a que estiver
sujeito e, assim, tão somente estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob o
risco de sua oneração, não podendo nunca ser utilizado como expediente ou técnica de
arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado.
Afirma que nem mesmo a sonegação de determinado tributo, fato este que não se
enquadra na matéria em comento, justificará a apenação de uma multa que exproprie
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

desarrazoadamente o sujeito passivo de parcela de seu patrimônio desproporcional a
hipótese infração alegada.
Pugna pela inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada no auto da infração
em lide, por ter caráter confiscatório e malferir o disposto no inciso IV, do artigo 150,
da Lei Maior.
Ressalta que todas as Notas Fiscais emitidas pela impugnante tiveram os tributos
correspondentes devidamente lançados e pagos pelas empresas e/ou órgãos contratantes,
bem como algumas não foram lançadas, que ora o impugnante apresenta, conforme se
faz prova com contrato anexo e notas fiscais do período.
Destaca que o contrato de prestação de serviço, onde consta que a empresa
contratante deve efetuar o recolhimento dos impostos federais;
Pontua que há correspondência de valor entre as receitas pretensamente
"omitidas" a somatória das notas fiscais ora apresentadas.
Declara que todo o seu faturamento no período encontra-se espelhado nas notas
fiscais que ora são anexadas e pondera que o valor das somatórias das notas fiscais em
anexo deve ser igual ao do faturamento pretensamente "omitido" no auto de infração,
sob pena de haver cerceamento do direito de defesa no que sobejar ao cotejo.
Reclama que o valor dos tributos devidos, correspondentes ao período em
apreço, está aplicado de forma incorreta tendo em vista que não foram analisados os
documentos fiscais da empresa.
Aponta que a diferença do auto da infração é superior ao valor supostamente
devido e incabível na espécie.
Argumenta que, em última análise, o valor lançado deve ser revisto, a fim de
efetivamente abater o que foi retido na fonte, bem como a revisão das informações na
DIPJ/2007 e DCTF imposta, visto que a empresa presta serviços para vários órgãos
citados e os mesmos excutam as devidas retenções dos impostos federais devidos.
Afirma uma perícia poderá demonstrar que tais valores não foram abatidos nos
valores lançados no auto de infração, o que se configura em um "bis in idem" repudiado
pelo direito.
Pontua que várias das assertivas efetuadas poderão facilmente ser comprovadas
através da própria estrutura de arrecadação da delegacia da receita federal, que poderá
atestar a veracidade do alegado acima, formas e valores da época, vinculado as notas
fiscais apresentadas afastando a absurda utilização do procedimento do arbitramento.
Acrescenta que caso tais valores não sejam averiguados junto a delegacia da
receita federal, solicita a realização de perícia, na forma de art. 16, IV, cic art. 18 da lei
70.253/72, cujos quesitos serão apresentados a tempos oportunos.
Reputa que o auto de infração não poderá substituir, vez que o valor lançado
corresponde o montante efetivamente declarado e recolhido na forma e prazo legais,
conforme se pode averiguar através do livro de lançamentos da empresa Conclui que é
imperiosa a revisão do lançamento da CSLL, uma vez que está sendo lançada de
conformidade com o hipotético faturamento omitido e não pela presunção de lucro, sua
efetiva base de calculo, sendo observadas as formalidades de lei.
Ratifica seu pedido de perícia afirmando que permitirá comprovar a de
procedimentos da impugnante e a inexistência de sua divida para com a Receita Federal
do Brasil.
Do Despacho No 54 DE14/05/2012
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

A defendente requer que sejam apropriados no lançamento valores relativos à
retenção de 11%, que alega não foram considerados por ocasião da ação fiscal.
Todavia a defendente informa também que protocolou 08 (oito) processos
relativos à pedido de restituição no INSS desde outubro de 2001 (n°
37170.003512/200195,
37170.003513/200158,
37170.003514/200111,
37170.003515/200183,
37170.003516/200146,
37170.003517/200117,
37170.003519/200134 e 37170.003520/200113), afirmando que o valor das retenções
realizadas pelos contratantes de seus serviços adicionado as GPS pagas demonstram que
há valores a restituir pela Previdência Social.
Assim sendo, o julgamento foi convertido em diligência à DRF de origem, para
que fosse informado se há e, em caso positivo, quais são, processos referentes
restituições de valores, deferidas ou em andamento relativas às mesmas
competências/estabelecimentos lançados na presente Notificação.
Foi solicitado, outrossim, que as informações prestadas em atendimento à
presente diligência fossem consolidadas em relatório circunstanciado, do qual deve ser
dada ciência ao contribuinte com prazo de 30 (trinta) dias para que este, querendo, se
manifeste.
Em cumprimento à diligencia solicitada, o setor competente informa em relatório
às fls. 442 a 443 que, após todas as pesquisas levadas a efeito, não foi encontrado
nenhum processo que tenha a impugnante como requerente de restituição de
contribuições previdenciárias e não consta restituições atendidas para o contribuinte em
questão nos sistemas corporativos consultados.
Às fls. 449 consta AR dos Correios para a impugnante com data de recebimento
em 22/11/2013.
Conforme atesta o despacho do SEFIS/DRF/BELÉM/PA às fls. 450, foi
oportunizado ao contribuinte o prazo de trinta dias, após sua ciência, para manifestação
a respeito da informação oriunda da diligência fiscal procedida.
Da Manifestação Da Impugnante
Por meio do instrumento às fls. 454 a 465, protocolado em 20/12/2013, a
impugnante discorda do pronunciamento do SEORT e ratifica a existência de pedidos
de restituição junto ao INSS como está identificado os números dos protocolos que
menciona.
Reclama que o que o contribuinte tem que ser informado ou notificado da
decisão de seus pedidos de restituição conforme a legislação determina; e que até
presente data a empresa não foi cientificada de tal pedido.
No mais, a manifestação reproduz os mesmos argumentos e fundamentos
constantes da manifestação apresentada anteriormente em 02/12/2011.
Por unanimidade de votos, a 4a Turma de Julgamento da DRJ/BEL, julgou
procedente em parte a impugnação. Após demonstrar o recálculo do quantum devido, o acórdão
a quo conclui pelo novo valor devido de R$50.043,57. Segue ementa do acórdão de DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2001
NFLD no 35.266.2689.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas pelo contribuinte.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário, obriga a administração Pública a promover sua retificação.
DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 11o caput, da Portaria
RFB Receita Federal do Brasil, no 10.875, de 16/08/07).
A realização de diligência ou de perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Inconformado com a decisão, o contribuinte protocolou recurso voluntário
tempestivamente em 29/05/2014.
Em recurso voluntário o contribuinte, novamente, trouxe longo texto sobre
arbitramento e norma antielisão. A mesma exposição, com posições doutrinárias e
jurisprudenciais, foi apresentada em sede de impugnação. Apresentou também preliminar sobre o
mesmo tema de arbitramento e norma antielisão. Questionou a constitucionalidade da multa
aplicada de 75% e apresenta novas alegações no tópico “Da correção dos lançamentos
efetuados”. Pleiteia também o resultado dos Pedidos de compensação, e retificação de base de
cálculo dos 11% que incide sobre mão de obra, e não sobre o total da nota fiscal de serviço.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial. Não conheço dos
argumentos referentes à arbitramento e norma antielisão por não terem pertinência com a
autuação, conforme já esclarecido pelo acórdão de DRJ. Não conheço das alegações “Da
correção dos lançamentos efetuados”, por trazerem matéria que não foi objeto de impugnação,
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

estando, portanto, precluída. Não conheço dos argumentos de inconstitucionalidade por força da
Súmula CARF no2.
Demais alegações serão enfrentadas neste voto.
O contribuinte pede em seu recurso o resultado dos Pedidos de compensação. A
questão já foi enfrentada no Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 442 e 443), bem como no
próprio acórdão recorrido, do qual destaco trecho abaixo:
Em cumprimento à diligencia solicitada, o setor competente informa em relatório às fls.
442 a 443 que, após todas as pesquisas levadas a efeito, não foi encontrado nenhum
processo que tenha a impugnante como requerente de restituição de contribuições
previdenciárias e não consta restituições atendidas para o contribuinte em questão nos
sistemas corporativos consultados.
Às fls. 449 consta AR dos Correios para a impugnante com data de recebimento em
22/11/2013.
Conforme atesta o despacho do SEFIS/DRF/BELÉM/PA às fls. 450, foi oportunizado
ao contribuinte o prazo de trinta dias, após sua ciência, para manifestação a respeito da
informação oriunda da diligência fiscal procedida.
Havendo descontentamento sobre o resultado apresentado, o contribuinte pode, se
quiser, iniciar novo processo administrativo específico para essa questão, a qual não se comunica
com o presente processo. Sob o objeto do presente processo a questão já está apreciada e
resolvida, não demandando reforma o acórdão de DRJ.
Solicita também retificação de base de cálculo dos 11% que incide sobre mão de
obra, e não sobre o total da nota fiscal de serviço. Não assiste razão ao recorrente, visto que o
acórdão recorrido traz, às e-fls. 489 a 493, sequência de quadros com demonstrativos
considerando os créditos tributários existentes. Não foi apontado pelo recorrente nenhuma das
notas fiscais já apresentadas que eventualmente não tivessem sido consideradas no cálculo da
decisão da DRJ. Transcrevo abaixo trecho do voto vencedor do acórdão de DRJ que conclui
sobre esta questão:
Considerando que se trata de fatos geradores declarados em GFIP pela própria litigante
e considerando que todos os créditos que a requerente comprova possuir, incluindo os
recolhimentos e os destaques em NFS foram deduzidos, resta incólume a certeza e
liquidez do crédito mantido, não havendo que se falar de retificação de bases de cálculo.
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Voto Vencedor
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001070/2002-47

O ilustre Conselheiro Relator restou vencido apenas quanto ao conhecimento do
pedido de compensação dos débitos lançados com eventuais créditos que alega ter. Entretanto,
trata-se de matéria estranha à competência deste Conselho, que tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Pedidos de compensação devem ser dirigidos
à autoridade competente da RFB.
E mesmo que assim não fosse, conforme já esclarecido pelo Conselheiro Relator:
O contribuinte pede em seu recurso o resultado dos Pedidos de compensação. A questão
já foi enfrentada no Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 442 e 443), bem como no
próprio acórdão recorrido, do qual destaco trecho abaixo:
Em cumprimento à diligencia solicitada, o setor competente informa em relatório às fls.
442 a 443 que, após todas as pesquisas levadas a efeito, não foi encontrado nenhum
processo que tenha a impugnante como requerente de restituição de contribuições
previdenciárias e não consta restituições atendidas para o contribuinte em questão nos
sistemas corporativos consultados.
Às fls. 449 consta AR dos Correios para a impugnante com data de recebimento em
22/11/2013.
Conforme atesta o despacho do SEFIS/DRF/BELÉM/PA às fls. 450, foi oportunizado
ao contribuinte o prazo de trinta dias, após sua ciência, para manifestação a respeito da
informação oriunda da diligência fiscal procedida.
Havendo descontentamento sobre o resultado apresentado, o contribuinte pode, se
quiser, iniciar novo processo administrativo específico para essa questão, a qual não se
comunica com o presente processo. Sob o objeto do presente processo a questão já está
apreciada e resolvida, não demandando reforma o acórdão de DRJ.
Isso posto, voto por não conhecer do pedido de compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 554
DF CARF MF
Original